Tribunal: TJES
Processo: 0000510-43.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000510-43.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN DE JESUS SANTOS e outros (5)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I, III E IV, CP), POR DUAS VEZES. CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, §2º, ECA). EXTORSÃO (ART. 158, §1º, CP). DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDIMENSIONAR PENAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA.

I. CASO EM EXAME

1- Apelações criminais interpostas contra sentença que, em conformidade com o veredicto do Tribunal do Júri, condenou os réus por homicídio qualificado, corrupção de menores e, quanto a Josimar e Ricardo. Cada apelante suscita pleitos específicos: (i) Ricardo busca redução de pena e honorários à advogada dativa; (ii) Rozélia sustenta decisão contrária às provas, pede decote de qualificadoras, reconhecimento de confissão e redimensionamento da pena; (iii) Josimar busca afastar causa de aumento do art. 244-B, §2º, do ECA; (iv) Alan sustenta decisão contrária às provas, quer redimensionamento da pena e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há cinco questões em discussão:
(i) definir se as decisões do Júri são manifestamente contrárias à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP;
(ii) verificar se subsistem as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença;
(iii) estabelecer se a dosimetria da pena demanda redimensionamento para cada réu, inclusive quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão;
(iv) determinar se a causa de aumento do art. 244-B, §2º, do ECA exige quesitação;
(v) analisar o direito de Alan recorrer em liberdade e a fixação de honorários à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decisão do Júri não se mostra manifestamente contrária às provas, pois encontra apoio no conjunto probatório, especialmente na denúncia, nos laudos periciais, nas declarações colhidas e nas imagens que identificam o veículo utilizado no crime.

4- O veredicto popular se ampara em testemunhos, confissão parcial de Rozélia, relato do menor Guilherme e análises policiais que situam os acusados no planejamento e execução dos homicídios, preservando-se a soberania dos jurados (CF, art. 5º, XXXVIII).

5- As qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e promessa de pagamento permanecem hígidas, pois demonstradas pela premeditação, interesse econômico e extrema violência contra as vítimas.

6- A atenuante da confissão deve incidir para Rozélia em relação ao homicídio de Joaninho, conforme jurisprudência consolidada do STJ que reconhece a confissão parcial ou qualificada como suficiente.

7- A pena-base deve ser redimensionada quando afastada uma circunstância judicial negativa em recurso exclusivo da defesa, conforme Tema 1214/STJ.

8- A causa de aumento do art. 244-B, §2º, do ECA possui natureza objetiva e independe de quesitação, nos termos do entendimento do STJ.

9- Alan não faz jus a recorrer em liberdade porque permanece foragido desde 2018, subsistindo os fundamentos da prisão preventiva.

10-A defensora dativa faz jus a honorários, fixados conforme proporcionalidade e art. 85, §2º, do CPC, sem vinculação às tabelas da OAB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Recursos parcialmente providos para redimensionar as penas de Rozélia, Ricardo e Alan; e desprovido o apelo de Josimar.

Tese de julgamento:

1- A decisão do Tribunal do Júri somente se anula quando manifestamente contrária ao conjunto probatório, sendo suficiente que o veredicto encontre mínimo apoio nas provas.

2- As qualificadoras permanecem quando amparadas por elementos concretos, especialmente premeditação, interesse econômico e meio cruel.

3- A atenuante da confissão incide quando o réu admite, ainda que parcialmente, a autoria, inclusive em confissão qualificada.

4- A causa de aumento do art. 244-B, §2º, do ECA é objetiva e prescinde de quesitação.

5- A pena-base deve ser reduzida proporcionalmente quando afastada circunstância judicial negativa em recurso exclusivo da defesa (Tema 1214/STJ).

6 - Honorários de defensora dativa podem ser fixados em grau recursal independentemente de tabela da OAB, observando proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, art. 593, III, “d”; CP, arts. 29, 61, II, 69, 121, §2º, I, III e IV, e 158, §1º; ECA, art. 244-B, §2º; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 20/9/2022; STJ, AgRg no HC 454.895/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018; STJ, AREsp n. 2.613.390/MA (Tema 1214); STJ, AgRg no REsp n. 2.112.014/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 27/6/2025; STJ, EDcl no HC n. 951.925/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 24/2/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.078.922/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 14/8/2024; TJES, Ap. Crim. 006180034446, Rel. Des. Willian Silva, DJ 09/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recurso e negar provimento ao apelo de Josimar e dar parcial provimento aos recursos de Rozélia Ricardo e Alan, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por ALAN DE JESUS SANTOS, ROZÉLIA LACERDA SANTOS, JOSIMAR BARBOSA PAIXÃO e RICARDO NOVAES

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus pelos crimes previstos no art. 121, §2º incisos I, III e IV, do CP, por duas vezes, e art. 244-B, §2º da Lei nº 8.069/90, na forma dos arts. 29 e 69 do CP, condenando ainda Josimar e Ricardo pelo crime do art. 158, §1º, do CP. A sentença fixou a pena de Rozélia em 39 (trinta e nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a de Alan em 38 (trinta e oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a de Ricardo em 43 (quarenta e três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa e a de Josimar em 50 (cinquenta) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Em suas razões recursais, o Ricardo requer a redução da pena e a fixação de honorários em favor da advogada dativa (id. 14425562).

A ré Rozélia alega que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, bem como requer o redimensionamento da pena, o reconhecimento da atenuante da confissão e o decote das qualificadoras (id. 14425636).

O réu Josimar pleiteia a reforma da dosimetria a fim de afastar a causa especial de aumento de pena quanto ao delito de corrupção de menores, em respeito à soberania dos veredictos do Conselho de Sentença (id. 14425660).

Por fim, o réu Alan alega que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, bem como requer o redimensionamento da pena e que seja reconhecido o direito de recorrer em liberdade (id. 14425667).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos. Parecer da douta Procuradoria de Justiça para, conceder parcial provimento apenas ao recurso da apelante Rozélia, no tocante à atenuante da confissão, negando-se provimento aos demais apelos (id. 15262637).

Manifestação da Procuradoria do Estado pelo indeferimento do pedido de fixação de honorários em fase recursal (id. 17113900).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por recursos de apelação criminal interpostos por ALAN DE JESUS SANTOS, ROZÉLIA LACERDA SANTOS e JOSIMAR BARBOSA PAIXÃO, RICARDO NOVAES

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus pelos crimes previstos no art. 121, §2º incisos I, III e IV, do CP, por duas vezes, e art. 244-B, §2º da Lei nº 8.069/90, na forma dos arts. 29 e 69 do CP, condenando ainda Josimar e Ricardo pelo crime do art. 158, §1º, do CP. A sentença fixou a pena de Rozélia em 39 (trinta e nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a de Alan em 38 (trinta e oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a de Ricardo em 43 (quarenta e três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa e a de Josimar em 50 (cinquenta) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Em suas razões recursais, o Ricardo requer a redução da pena e a fixação de honorários em favor da advogada dativa (id. 14425562).

A ré Rozélia alega que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, bem como requer o redimensionamento da pena, o reconhecimento da atenuante da confissão e o decote das qualificadoras (id. 14425636).

O réu Josimar pleiteia a reforma da dosimetria a fim de afastar a causa especial de aumento de pena quanto ao delito de corrupção de menores, em respeito à soberania dos veredictos do Conselho de Sentença (id. 14425660).

Por fim, o réu Alan alega que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, bem como requer o redimensionamento da pena e que seja reconhecido o direito de recorrer em liberdade (id. 14425667).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos. Parecer da douta Procuradoria de Justiça para, conceder parcial provimento apenas ao recurso da apelante Rozélia, no tocante à atenuante da confissão, negando-se provimento aos demais apelos (id. 15262637).

Manifestação da Procuradoria do Estado pelo indeferimento do pedido de fixação de honorários em fase recursal (id. 17113900).

Os recursos de Apelação de Alan e Rozélia, ora em análise, fundam-se na hipótese do art. 593, inc. III, alínea “d” do CPP, que assim prevê:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.”

Ademais, dispõe o enunciado n. 713 da súmula do STF que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

Passo à análise das alegações recursais, sendo importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

A orientação do STJ é no sentido de que
“não de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
. Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Compulsando os autos, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida nos autos, confirmando a materialidade e a autoria delitiva por parte dos réus Rozélia e Alan quanto ao homicídio consumado de
Joaninho Figueira de Barros
e
João Figueira de Barros.

De acordo com a denúncia:

“(...) No dia 26 de novembro de 2017, por volta de 10h30, na localidade de "Córrego de São Domingos", Zona Rural deste município, os denunciados JOSIMAR BARBOSA PAIXÃO e RICARDO NOVAES, de forma livre e consciente, agindo em concurso e identidade de propósitos, cada um aderindo à conduta do outro e concorrendo para um fim comum, em companhia do menor Guilherme Rufino da Silva Pontes, agindo mediante promessa de recompensa da denunciada ROZÉLIA LACERDA SANTOS, com intenção de matar, utilizando arma branca (faca), ceifaram a vida das vítimas JOÃO FIGUEIRA DE BARROS e JOANINHO FIGUEIRA DE BARROS.

Consta dos autos que ROZÉLIA era casada com a vítima JOANINHO FIGUEIRA DE BARROS e com ele residia na localidade de Córrego de São Domingos, juntamente com três filhos exclusivos de ROZÉLIA.

Visando não viver em companhia de JOANINHO, ROZÉLIA entendeu por ceifar a vida deste, bem como a de seu sogro, a vítima JOÃO, com o fito de exercer seus direitos sucessórios decorrente da morte do marido e ser ainda beneficiada pelo pagamento de seguro de vida da qual seria beneficiária.

Para tanto, ROZÉLIA se dirigiu até a cidade de Vila Velha e, através do intermédio do denunciado ALAN DE JESUS SANTOS, procurou por aqueles que poderiam executar o crime em troca de promessa de paga ou recompensa, logrando êxito em contratar o denunciado JOSIMAR BARBOSA PAIXÃO, que também atendia pelo nome de RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA (cuja qualificação está à fl. 185 do IP), se identificando ainda pelos nomes "Rodrigo ou "Ricardo".

JOSIMAR, por sua vez, necessitando de auxílio para a execução do crime, contratou, prometendo metade da quantia, o denunciado RICARDO NOVAES. Na oportunidade, oferecendo a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); contratou também o filho adotivo, de RICARDO, o adolescente Guilherme.

A negociação e planejamento da ação criminosa se desenvolvera na presença da denunciada DAHIANE COSTA DE SOUZA, a qual veio a prestar auxílio material, emprestando aos executores o veículo Chevrolet Corsa Wind, cor branca, placas MPE 6964 para ser utilizado em duas oportunidades: no reconhecimento prévio do local e no dia da consumação do homicídio propriamente dito, conforme se verá.

No dia 20/11/2017, ROZELIA retornou de Vila Velha, no veículo Corsa Wind, placas MPE 6964, de propriedade de DAHIANE, acompanhada de RICARDO, JOSIMAR e Guilherme, a fim de que os mesmos pudessem reconhecer o local e planejar a empreitada criminosa. Na oportunidade, ROZÉLIA permaneceu na localidade aguardando o retorno dos executores.

Por volta das 10h da manhã do dia 26/11/2017, ROZELIA após contato telefônico com os denunciados RICARDO e JOSIMAR, ordenou que seu filho, Luiz Filipe Lacerda Leão, de 09 anos de idade, fosse até a casa de JOÃO para dizer que JOANINHO o chamava e o esperava em casa, para juntos irem até o distrito de Santa Maria.

Tal atitude, foi previamente planejada no intuito de possibilitar aos executores que rendessem às vítimas, pai e filho, sem a presença de ROZÉLIA e seus três filhos no local.

Assim que os executores RICARDO e JOSIMAR, acompanhados do menor Guilherme, chegaram à casa de ROZÉLIA esta os aguardava pronta para se dirigir à casa de JOÃO. Antes de sair, ROZÉLIA separou facas que estavam na casa para os executores utilizarem no crime, apontando ainda o local que poderiam esconder o carro para não serem visto pelas vítimas.

RICARDO, JOSIMAR e Guilherme, após esconder o veículo, se posicionaram na residência de ROZÉLIA e JOANINHO, fazendo tocaia, aguardando a chegada das vítimas. JOSIMAR estava com um revólver e se posicionou com RICARDO na cozinha.

JOANINHO foi o primeiro a chegar em casa e foi rendido por JOSIMAR. Em seguida, JOSIMAR entregou o revólver para RICARDO manter vigilância na vítima enquanto a amarrava e amordaçava. Em seguida, JOSIMAR exigiu, mediante grave ameaça, que JOANINHO lhe entregasse o cartão de sua conta bancária, a senha e contrassenha, o que foi atendido.

Após receber a mensagem entregue pelo menor Luiz Filipe, inventada por ROZÉLIA, JOÃO foi até a casa de JOANINHO, a bordo de seu veículo Chevrolet S10 branca, placa PPR 4352. Quando chegou na casa foi rendido, amarrado e amordaçado por JOSIMAR, RICARDO e Guilherme.

ROZÉLIA havia solicitado que os executores não ceifassem a vida das vítimas no interior de sua residência.

Por tal motivo, RICARDO e JOSIMAR saíram no carro da vítima levando-as amarradas e amordaçadas, enquanto Guilherme os seguia no Corsa de DAHIANE, rumo ao local no qual consumariam o crime.

No local escolhido para ceifar a vida das vítimas, com estas ainda amarradas, JOSIMAR e RICARDO desferiram pautadas e golpes de faca ou facões, as quais, por sua natureza e sede, foram a causa da morte das vítimas.

Consta dos autos ademais que JOSIMAR e RICARDO ainda cortaram os tornozelos das vítimas para que, caso sobrevivessem, não conseguissem sair andando do local.

Restou ainda apurado que as vítimas foram lesionadas com diversos cortes profundos na região da cabeça, feitos com facas, o suficiente para ceifar suas vidas. É possível perceber, pelo Boletim Unificado n° 34601756 (fls. 09/10- verso) e laudo de local de crime de fls. 3411360, que João foi encontrado com cortes no pescoço e na cabeça, além de estar com os punhos com marcas provenientes das abraçadeiras, e que Joaninho tinha cortes na cabeça e lesões corto-contundentes profundas nos punhos e nos calcanhares.

Após os homicídios, no mesmo dia (26/11/2017) JOSIMAR, RICARDO e Guilherme retornaram para a cidade de Vila Velha, a bordo do carro de DAHIANE. Já na cidade de Vila Velha, JOSIMAR, ainda na condução do Corsa de DAHIANE, por volta das 16h39min, com o auxílio do denunciado ROBSON GONÇALVES DE OLIVEIRA (conhecido por "Tupã"), sacou a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) da conta da vítima.

No dia seguinte, 27/11/2017, o denunciado ROBSON confirmou que, em companhia de JOSIMAR, tentou novamente sacar dinheiro da conta da vítima, porém em outra agência, não logrando êxito em consumar seu intento criminoso devido ao cartão ter sido bloqueado.

Autoria e materialidade comprovadas por meio do Boletim Unificado n° 34601756 (fls. 09/10-verso), Certidão de óbitos, laudo de local de crime, laudo de exame cadavérico, fotografias, interceptações, termos de declarações, imagens de câmeras de monitoramento e todo o arcabouço probatório produzido
”

A materialidade encontra-se consubstanciada no Boletim Unificado, nos Laudos de Exame Cadavérico e no Relatório Final, bem como na prova testemunhal.

A respeito da autoria delitiva, importante ressaltar que, além de Rozélia ter confessado parcialmente a prática do crime, as imagens captadas pela concessionária ECO 101, administradora da BR-101, permitiram identificar o veículo Chevrolet Corsa Wind, placa MPE-6964, utilizado pelos executores. Ademais, com base nas imagens e no histórico de ligações telefônicas, foi possível verificar que o carro passou pelo pedágio de São Mateus em 20/11/2017, seis dias antes do crime, tendo como ocupantes Rozélia e os executores, para reconhecimento do local do delito.

Consta ainda que através de imagens captadas pela câmera do Bar do Elias, o mesmo veículo Chevrolet Corsa Wind estava presente na região no dia do crime, ou seja, em 26/11/2017.

Diversamente do que sustenta a defesa, a autoria encontra-se respaldada por prova segura quanto à dinâmica do crime, mormente pelos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo e diligências policiais que localizaram identificaram os autores e veículos utilizados no crime, circunstâncias que, em conjunto, tornam legítima a conclusão de que Rozélia foi a mandante do crime e Alan intermediou a contratação dos executores.

Em Juízo, Rozélia confessou parcialmente os fatos narrados na denúncia, reconhecendo ter contratado Josimar para ceifar a vida de seu esposo, Joaninho Figueira de Barros, contudo, negou envolvimento na morte do sogro, João Figueira de Barros. Disse que sua filha menor, Isabel, havia lhe informado sobre supostos abusos cometidos por Joaninho, o que motivou o crime.

Quanto à participação de Allan nos crimes, embora não tenha sido interrogado em juízo em virtude de seu estado de foragido da Justiça, os elementos probatórios coligidos nos autos indicam que ele atuou como intermediador na contratação do executor do delito Josimar, conforme relatado pelo menor Guilherme.

O menor Guilherme relatou na esfera policial que foi convidado por Ricardo e Josimar para praticar um roubo e receber em troca R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo ido com eles até São Mateus no veículo de Dahiane, mas chegando lá ficou muito nervoso e não praticou o crime. Disse que o crime foi planejado por Alan, Ricardo e Rodrigo. Relatou que, quando chegou na casa de Rozélia, ela conversou com eles e saiu da casa com as crianças e que ela continuou mantendo contato telefônico com Ricardo. Relatou ainda que Alan conhecia Rozélia e convidou Ricardo e Josimar para a prática do crime.

O policial civil José Carlos Santana participou das investigações e confirmou em Juízo o relatório policial no qual consta as diligências realizadas para a identificação dos envolvidos. Disse que a investigação se iniciou com a tentativa de saque de dinheiro da vítima em um banco na localidade de Terra Vermelha em Vila Velha, local onde Rozélia tinha ligação com algumas pessoas. Disse que após diligências, como captação das imagens das rodovias, postos de gasolina, identificaram os envolvidos e Rozélia confessou o crime. A testemunha também confirmou a participação de Alan como sendo a pessoa que intermediou a contratação dos executores.

O corréu Josimar disse em Juízo que trabalhava informalmente como Uber e que Alan estava junto com Rozélia e pediu que levasse ela e sua filha de Vila Velha até São Mateus e que Ricardo também foi junto no veículo Corsa de propriedade de Dahiane, sua companheira. Disse que em outra oportunidade, levou Ricardo até São Mateus para receber um dinheiro da colheita de café.

Já o corréu Ricardo negou a prática do crime e disse que presenciou Josimar matando as vítimas. Disse que Rozélia contratou Josimar para matar as vítimas e prometeu o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Disse ainda que foi Alan quem apresentou Josimar a Rozélia e que ela foi a mentora do crime. Relatou que dias antes do crime foi com Rozélia, sua filha e Josimar conhecer o local do crime.

A testemunha João Carlos dos Reis Andrade, padrasto de Rozélia, afirmou na esfera policial
“ Que ROZÉLIA sabia que se o JOÃO e o JOANINHO morresse ela iria receber a herança; Que o depoente diz que ROZÉLIA acha que a polícia não vai chegar nela; Que ROZÉLIA casou planejando o golpe; Que ROZÉLIA não convidou nem a mãe para o casamento; Que ROZÉLIA que mostrou a localidade para os executores; Que quem disse isso foi o ALISSON, que tinha sumido faca da casa dele; Que ALISSON é o filho maior de ROZÉLIA; Que ROZÉLIA passou uma mensagem de “Whatsapp” para os executores dizendo que JOANINHO estava em casa sozinho; Que ROZÉLIA mandou o BRAS dizer que foi o JOANINHO que chamou o JOÃO; Que ROZÉLIA que mandou o BRAS mentir na delegacia; Que foi ROZÉLIA que mandou o BRÁS dizer para o JOÃO ir de caminhonete até a casa do JOANINHO; Que não sabe de quem é o veículo Corsa branca, mas ALISSON disse que ROZÉLIA chegou em um carro branco no dia 20/11/2017, junto com mais 02 homens e a filha ISABEL”

Desse modo, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática do crime de homicídio recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Diante do exposto, entendo que não merece ser acolhida a tese recursal, merecendo observar que o advérbio
“
manifestamente”,

constante do artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em
qualquer prova dos autos
, inclusive inquisitorial, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada.

Conforme já decidiu o STJ, "não obstante a jurisprudência desta Corte superior entenda que o art. 155 do Código de Processo Penal seja aplicado a todos os procedimentos penais, o Conselho Popular pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente. Inviável, portanto, a análise referente à violação ao art. 155 do CPP" (AgRg no HC n. 454.895/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018).

A recorrente Rozélia pugna ainda pelo decote das qualificadoras.
Contudo, como visto, as provas dos autos demonstram que a ré determinou a execução das vítimas movida por interesse financeiro, o que caracteriza o motivo torpe, e encomendou o crime mediante promessa de pagamento aos demais corréus
, bem como que o crime foi cometido com emprego de meio insidioso ou cruel já que as vítimas foram submetidas a extremo sofrimento sendo executadas a golpes de faca e paulada e ainda tiveram seus pés cortados para evitar possível fuga, caso sobrevivessem.

Portanto, a despeito das alegações defensivas, os jurados concluíram, após a análise do conjunto probatório, pela existência de elementos inequívocos de demonstração das qualificadoras, o que deve ser mantido.

Dessa forma, é possível verificar a existência de prova suficiente de autoria nos depoimentos citados, justificando-se o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri, que no exercício de sua íntima convicção optou pela tese que lhe pareceu mais verossímil quando respondeu aos quesitos, não havendo falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

Consoante entendimento deste Tribunal, “
De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180034446, Relator: DES. WILLIAN SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 09/Aug/2023).

Com efeito, é cediço e assente na jurisprudência que só deve ser anulada decisão leiga que não conte com nenhum arrimo na prova dos autos, desta divorciando-se ostensivamente, o que não é o caso.

Passo à análise da dosimetria.

- Da ré Rozélia

Homicídio de João Figueira de Barros

A pena-base foi fixada em 15 (quinze) anos de reclusão, tendo o magistrado valorado a culpabilidade e as consequências do crime.

A culpabilidade foi justificada ressaltando “ a elevada intensidade do dolo da acusada restou evidenciada em razão da prática do crime contra seu próprio sogro”. Neste ponto, entendo que merece reforço argumentativo a fim de considerar a premeditação do crime, antecedida de contratação dos executores e reconhecimento do local.

Já as consequências do crime merecem decote já que os filhos da vítima eram todos maiores de idade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é imperiosa a redução proporcional da pena-base quando uma circunstância judicial negativa é afastada em recurso exclusivo da defesa, conforme definido no Tema 1214
(AREsp n. 2.613.390/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

Assim, mantida a valoração negativa de apenas uma circunstância judicial, redimensiono a pena-base para 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, foram reconhecidas três agravantes (art. 61, inciso II, alíneas ‘c’, ‘d’ e 'h', do Código Penal), sendo a pena majorada em 04 anos.

Assim, redimensiono a pena para 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Homicídio de Joaninho Figueira de Barros

A pena-base foi fixada em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo o magistrado valorado a culpabilidade.

A culpabilidade foi justificada ressaltando “ a elevada intensidade do dolo do agente restou evidenciada pois o crime foi premeditado pela acusada, contra seu próprio marido”. Neste ponto, entendo que merece reforço argumentativo a fim de considerar a premeditação do crime, antecedida de contratação dos executores e reconhecimento do local.

Na segunda fase, foram reconhecidas três agravantes (art. 61, inciso II, alíneas ‘c’, ‘d’ e 'e', do Código Penal), sendo a pena majorada em 05 anos e 06 meses.

Neste ponto, merece prosperar a tese defensiva a fim de reconhecer a atenuante da confissão.

Isso porque, quando o agente confessa a prática do ato, ainda que de forma parcial, é suficiente para incidência da atenuante em comento, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO PREJUDICADA DESDE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INEXISTÊNCIA DE ADMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A alegação de inépcia da denúncia fica superada se já houver sentença, pois seria incoerente analisar a mera higidez formal da acusação caso a pretensão condenatória tenha sido acolhida, depois de exauriente e vertical análise do acervo fático e probatório dos autos.

2. Ademais, no presente caso, tal qual verificado pelo Tribunal a quo, a peça acusatória identificou e qualificou o recorrente, apontou sua conduta e a tipificou, tudo a possibilitar o exercício da ampla defesa, em obediência aos ditames do art. 41 do CP.

3. Este Superior Tribunal entende que, se a confissão do acusado foi usada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão haver sido espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo que tenha havido posterior retratação. Inteligência da Súmula n. 545 do STJ.

4. No caso, a Corte estadual afirmou que o réu, sempre que ouvido, atribuiu a autoria ao seu filho, ainda que o disparo haja sido acidental, de modo não admitiu a prática do crime, nem mesmo parcialmente. Logo, inviável o reconhecimento da pretendida atenuante.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.112.014/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.) GRIFEI.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. OMISSÃO DEMONSTRADA. MATÉRIA EFETIVAMENTE DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDEVIDO RECONHECIMENTO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA FORMA QUALIFICADA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não analisou a incidência da atenuante da confissão espontânea ao fundamento de supressão de instância, sob a justificativa de que a matéria não havia sido examinada pelo Tribunal de origem. A defesa sustenta a ocorrência de omissão, demonstrando que a Corte local efetivamente analisou a questão e afastou a atenuante sob o argumento de que a confissão foi qualificado e acompanhada de tese exculpatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da atenuante da confissão espontânea; e (ii) estabelecer se a confissão qualificada do réu autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado incorre em omissão ao não analisar a tese defensiva sobre a incidência da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o Tribunal de origem efetivamente apreciou a matéria, afastando a atenuante com fundamentos dissociados da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Conforme entendimento consolidado no STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida sempre que o réu admitir a autoria do delito, independentemente de a confissão ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, e ainda que venha acompanhada de tese exculpatória. Precedentes: AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG e REsp n. 1.972.098/SC.

5. No caso concreto, o próprio acórdão que julgou a revisão criminal reconheceu a existência de confissão qualificada, sendo imperioso o reconhecimento da atenuante na segunda fase da dosimetria da pena.

6. Aplicada a fração de 1/6 referente à atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária é reduzida para 12 anos e 6 meses de reclusão. Mantida a fração de 1/3 para a minorante da tentativa, a pena definitiva é fixada em 8 anos e 4 meses de reclusão, em relação à vítima T. IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e fixar a pena do homicídio tentado contra a vítima T. em 8 anos e 4 meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

(EDcl no HC n. 951.925/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) GRIFEI.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos da orientação desta Casa, "a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena" (HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016).
2.
De mais a mais, tratando-se "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento"
(AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 85.063/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 20/4/2021.) GRIFEI.

No caso, verifico que a ré confessou que a participação na morte de Joaninho, razão pela qual entendo que a ré faz jus à atenuante em comento, o que impõe a redução da pena em 1/6.

Assim, redimensiono a pena para 15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Corrupção de menores

A pena-base foi fixada no mínimo-legal.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no parágrafo segundo do art. 244-B da Lei nº 8.069/90, sendo a pena majorada em 1/3.

Assim, mantenho a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Aplicada a regra do concurso material, fixo a pena definitiva em
34 (trinta e quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

-Do réu Alan

Homicídio de João Figueira de Barros

A pena-base foi fixada em 15 (quinze) anos de reclusão, tendo o magistrado valorado a culpabilidade e as consequências do crime.

A culpabilidade foi justificada corretamente ressaltando a premeditação do crime.

Já as consequências do crime merecem decote já que os filhos da vítima eram todos maiores de idade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é imperiosa a redução proporcional da pena-base quando uma circunstância judicial negativa é afastada em recurso exclusivo da defesa, conforme definido no Tema 1214
(AREsp n. 2.613.390/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

Assim, mantida a valoração negativa de apenas uma circunstância judicial, redimensiono a pena-base para 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, foram reconhecidas quatro agravantes (art. 61, inciso II, alíneas ‘c’, ‘d’ e 'h', do Código Penal), sendo a pena majorada em 04 anos.

Assim, redimensiono a pena para 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Homicídio de Joaninho Figueira de Barros

A pena-base foi fixada em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo o magistrado valorado a culpabilidade pela premeditação.

Na segunda fase, foram reconhecidas duas agravantes (art. 61, inciso II, alíneas ‘c’ e ‘d’, do Código Penal), sendo a pena majorada em 04 anos e 06 meses. Assim, redimensiono a pena para 18 (dezoito) anos de reclusão.

Corrupção de menores

A pena-base foi fixada no mínimo-legal.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no parágrafo segundo do art. 244-B da Lei nº 8.069/90, sendo a pena majorada em 1/3.

Assim, mantenho a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Aplicada a regra do concurso material, fixo a pena definitiva em
37 (trinta e sete) anos de reclusão.

-Do réu Ricardo

Adoto os mesmos fundamentos utilizados para redimensionar a pena, acrescentando que o réu foi condenado pelo crime de extorsão.

Quanto a este crime, não há qualquer reparo a fazer já que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 158, §1º do CP, sendo a pena majorada em 1/3.

Assim, mantenho a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Aplicada a regra do concurso material, fixo a pena definitiva em
42 (quarenta e dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

-Do réu Josimar

A defesa sustenta que a causa de aumento prevista no parágrafo segundo do art. 244-B da Lei nº 8.069/90, não foi objeto de quesitação.

Contudo, de acordo como STJ,
“a causa de aumento do art. 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/90, é de caráter objetivo, prescindível quesitação aos jurados para sua incidência na dosimetria da pena”
(AgRg no REsp n. 2.078.922/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024).

- Do direito de recorrer em liberdade pleiteado por Alan

Por fim, com relação ao pleito do acusado Alan de recorrer em liberdade, restando evidenciados os requisitos da prisão preventiva, como quando de sua decretação, em especial pela gravidade concreta dos delitos imputados ao réu, reputo hígida a sentença, no tocante à negativa do direito do réu de recorrer em liberdade, mormente porque encontra-se foragido até a presente data.

Como bem asseverado pelo magistrado,
“quanto ao réu ALAN, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em razão da sua visível intenção de se furtar à responsabilização penal pelos seus atos, já que não se apresentou durante o curso do processo, e até o momento conseguiu se esquivar do cumprimento do mandado de prisão, expedido em 2018”.

-Dos honorários da defensora dativa

Por fim, destaco que,
in casu
, a defensora dativa nomeada na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, a defensora dativa apresentou apenas as razões de apelação, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Pelo exposto, CONHEÇO dos recursos e NEGO PROVIMENTO ao apelo de Josimar e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos apelos de Rozélia, Ricardo e Alan redimensionando a pena de Rozélia para 34 (trinta e quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a de Ricardo para 42 (quarenta e dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e a de Alan para 37 (trinta e sete) anos de reclusão, mantendo para todos os réus o regime inicial fechado. Fixo ainda honorários advocatícios em favor da advogada dativa Grecione Lima Lana no valor de
R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.